Tribunal: TJES
Processo: 0001731-87.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001731-87.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TANIA MARIA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001731-87.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TANIA MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO E RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Tânia Maria da Silva foi condenada em primeira instância pela prática dos crimes de furto simples tentado (Art. 155, caput, c/c Art. 14, II, do CP) e receptação culposa (Art. 180, §3º, do CP), em concurso material, à pena definitiva de 8 meses de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. A ré interpôs recurso de apelação pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, alegando que os testemunhos colhidos em juízo não confirmaram a autoria. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da insignificância quanto ao furto e a concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório judicializado, mediante a ratificação de depoimentos colhidos na fase policial, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante de furto de bens avaliados em R$ 107,98 quando há prática concomitante de outro crime; e (iii) saber se a isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de conhecimento ou de execução.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, boletim unificado e prova oral. Embora as testemunhas e policiais tenham afirmado em juízo não se recordar de detalhes visuais do fato devido ao decurso de cinco anos, todos confirmaram integralmente suas declarações e assinaturas prestadas na delegacia, as quais detalhavam a abordagem da ré com produtos subtraídos do Supermercado Ok e a posse de celular com registro de furto/roubo.

4. O crime de receptação culposa foi corroborado por testemunha de defesa, que confirmou que a ré adquiriu o celular "na rua", sem nota fiscal e de procedência ignorada, evidenciando a falta de cautela exigível e a presunção de origem criminosa.

5. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois a jurisprudência afasta a tese da bagatela quando a ré responde por outro delito concomitante (receptação), o que demonstra maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta.

6. A condenação em custas processuais é imposição legal (Art. 804 do CPP), devendo a análise de eventual isenção por miserabilidade ser realizada pelo Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese: A ratificação em juízo de depoimentos prestados na fase inquisitorial, aliada à ausência de contraprova pela defesa, é apta a embasar decreto condenatório; a prática de crimes concomitantes obsta o reconhecimento do princípio da insignificância.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TANIA MARIA DA SILVA,
contra r. sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, c/c art. 14, inciso II, e artigo 180, §3°, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses reclusão e 01 (um) mês de detenção, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime aberto.

A defesa da apelante, no id. 18847543, pugna pela absolvição da acusada, por insuficiência de provas e atipicidade material, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões recursais, no id. 18847546, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 18893823, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001731-87.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TANIA MARIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...)Pelos fatos a seguir descritos.

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 27 de janeiro de 2020, por volta das 16 horas, na Avenida Eudes Scherrer de Souza n.º 2001, Laranjeiras, no município de Serra/ES, a denunciada, acima qualificada, subtraiu, para si, alguns produtos do Supermercado OK, bem como adquiriu um aparelho celular, o qual sabia ser produto de crime.

Emerge do inquérito policial que no dia dos fatos, a denunciada entrou no estabelecimento e passou a colocar produtos dentro da bolsa que trazia consigo.

Consta dos autos que a denunciada, após pegar os produtos listados na nota fiscal de fl. 25, que totalizaram o valor de R$ 107,98 (cento e sete reais e noventa e oito centavos), se dirigiu até a saída do estabelecimento, sem realizar o pagamento na passagem pelos caixas.

No entanto, consta que seguranças do supermercado abordaram a denunciada na saída da loja, constatando que ela levava os produtos mencionados sem apresentar a respectiva nota fiscal ecomprovante de pagamento dos produtos.

Extrai-se dos autos que, ao ser abordada, a denunciada reconheceu a prática criminosa, admitindo que não pagou pelos produtos.

A Policia Militar foi acionada e compareceu ao local.

Outrossim, com a denucniada foi apreendido um aparelho celular e ao ser consultado o IMEI do aparelho apreendido, verificou-se que o bem se tratava de produto de ilícito.

Por fim, ao ser questionada sobre o aparelho celular, a denunciada afirmou que o adquiriu po R$ 200,00 (duzentos reais) de uma conhecida.

Insta mencionar que os objeto furtados foram devidamente restituidos, conforme auto de restituição à fls. 12.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
TANIA MARIA DA SILVA,
contra r. sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, c/c art. 14, inciso II, e artigo 180, §3°, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses reclusão e 01 (um) mês de detenção, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime aberto.

A defesa da apelante, no id. 18847543, pugna pela absolvição da acusada, por insuficiência de provas e atipicidade material, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Da Autoria e Materialidade Delitivas (Afastamento da Tese de Insuficiência Probatória)

A
d
efesa sustenta que as provas colhidas na fase judicial são frágeis e insuficientes para sustentar a condenação, alegando que as testemunhas ouvidas, em juízo, não se recordavam dos fatos e apenas ratificaram o inquérito policial, o que feriria o disposto no art. 155 do CPP.

Contudo, a materialidade dos delitos restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Boletim Unificado e do Relatório Final do Inquérito Policial.

No que tange à autoria delitiva, a análise minuciosa dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corrobora de forma inquestionável a narrativa acusatória.

Embora as testemunhas tenham relatado dificuldade de recordar detalhes autônomos devido ao lapso temporal transcorrido desde o fato (ocorrido em 2020), as ratificações judiciais foram firmes e lastreadas nos registros oficiais.

Em juízo, foram prestados os seguintes depoimentos:

A informante Tatiana Bonanetti Teixeira Coutinho (segurança do estabelecimento): Declarou que trabalhava no Supermercado Ok e que, embora não se recordasse da fisionomia da ré, devido ao tempo de cinco anos, confirmou integralmente as declarações prestadas na delegacia. Informou que, na ocasião, visualizou a mulher adentrar ao supermercado, acompanhou-a e a viu colocar um par de sandálias e outros produtos dentro da bolsa que portava, aguardando sua saída da loja para realizar a abordagem. Afirmou que a mulher admitiu ter subtraído os objetos sem pagar.

A testemunha André Rocha Ávila (Policial Militar): Informou que, por determinação do CIOPS, a guarnição prosseguiu ao local para verificar situação de furto. Confirmou o registro da ocorrência confeccionado na época, narrando que fizeram contato com Tatiana, a qual informou ter visto a acusada subtrair produtos. Destacou que o valor do material furtado totalizou R$ 107,98 e que a consulta ao IMEI do celular que a
a
pelante portava confirmou tratar-se de produto de furto/roubo.

A testemunha Flávio Rosso Lopes (Policial Militar): De igual modo, não se recordava dos pormenores, por se tratar de ocorrência corriqueira, mas confirmou as declarações prestadas na delegacia e sua assinatura no documento policial, ratificando a abordagem da ré e a restrição de furto/roubo constatada na consulta do IMEI do aparelho celular apreendido.

Ademais, no que concerne ao crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), a própria testemunha arrolada pela defesa, Emérico/Izanete Francisco de Oliveira, confirmou, em juízo, que a
a
pelante adquiriu o aparelho celular "lá na rua", de uma pessoa que não forneceu nota fiscal, pois a ré estava sem ter onde morar e comprou o telefone com dinheiro dado pela testemunha.

A aquisição de bem de procedência ignorada, na rua e sem qualquer documentação fiscal, evidencia a completa inobservância do dever objetivo de cuidado, preenchendo o elemento normativo da modalidade culposa, onde a ré, dadas as circunstâncias, deveria presumir a origem ilícita do aparelho.

Portanto, o conjunto probatório é sólido, harmônico e perfeitamente apto a embasar o decreto condenatório por ambos os delitos, não havendo que se falar em violação ao art. 155 do CPP.

Da Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância

A
d
efesa requer a absolvição pautada no Princípio da Insignificância, argumentando a atipicidade material da conduta, devido ao baixo valor dos produtos subtraídos do supermercado, que totalizaram R$ 107,98.

Razão também não lhe assiste neste ponto.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que o reconhecimento do aludido princípio exige a presença concomitante de quatro vetores:
mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
.

No caso dos autos, a r. sentença e os pareceres ministeriais apontaram com acerto que, a despeito de o valor não ser elevado, a conduta da
a
pelante revela significativa reprovabilidade.

A
a
pelante responde, no mesmo contexto fático, pela prática de outro delito concomitante — a receptação do aparelho celular —, o que demonstra o desvalor de sua conduta e obsta a aplicação do benefício, sob pena de incentivo e tolerância a práticas ilícitas reiteradas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é incisiva ao afastar o princípio da bagatela, em situações onde se verifica habitualidade delitiva, ou o envolvimento em outros crimes, o que afasta o vetor de reduzido grau de reprovabilidade.

Logo, imperativa a manutenção da condenação.

Da Justiça Gratuita e das Custas Processuais

Por derradeiro, a
a
pelante, assistida pela Defensoria Pública, pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais com amparo no art. 98 do CPC.

Consoante firme orientação jurisprudencial e a redação expressa do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação em custas é consequência lógica e impositiva da sucumbência na ação penal.

Eventual estado de hipossuficiência da condenada, não impede a fixação das custas na sentença de conhecimento.

O momento processual adequado para aferir a miserabilidade e analisar o pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento é na fase de Execução Penal.

Assim, agiu corretamente o magistrado
a quo
ao condenar a
a
pelante nas custas, postergando a análise de isenção para o Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, em consonância com o irretocável parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau, em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.